Tribunal: TJSP
Processo: 0008498-72.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões, contradições e obscuridades. Julgamento definitivo do Tema 810 pelo STF. Prosseguimento do feito. Inaplicabilidade integral da Lei 11.960/09. Embargos da FESP rejeitados; embargos dos autores acolhidos.